Tribunal: STF
Processo: ARE 1455586
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. REGISTRO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. FÁRMACOS DISPONÍVEIS NO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. 



    2. A concessão pelo Estado de medicamento, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 



    3. No caso, o NATJUS identificou três fármacos disponíveis no SUS, são elas, acetato de glatirâmer, teriflunomida e dimetil fumarato, ainda não utilizados pela apelante, de modo que não restou cumprido o primeiro requisito definido pelo STJ, qual seja, a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS. 



    4. É certo que a manifestação técnica do NATJUS tem natureza meramente informativa e não vinculativa (art. 3º, I, da Portaria GPR 1.170/18), o que não significa dizer que as informações ali constantes possam ser desprezadas sem análise acurada das suas conclusões, mormente porque direcionadas a cada caso concreto, considerando-se o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), definido pelo Ministério da Saúde, bem como o impacto das decisões judiciais no orçamento e no funcionamento do SUS. 



    5. Recurso conhecido e não provido.” (documento eletrônico 8, pp. 2-3)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 23, II, da mesma Carta, sob o argumento de que estão presentes todas as condições necessárias para o fornecimento do fármaco requerido nestes autos.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim resolveu a controvérsia em análise:



    “[...] convém ressaltar que a concessão pelo Estado de medicamento, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ). 



    O Juízo a quo, acolhendo os pareceres técnicos do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), acostados no ID 40830917 e ID 40830948, entendeu que a autora não se desincumbiu de comprovar a inexistência de medicamentos fornecidos pelo SUS, pois existe fármaco disponível ainda não utilizado. 



    Importante esclarecer que o NATJUS foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.107, de 6 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, e tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Trata-se de órgão técnico, formado por profissionais de saúde que avaliam as demandas de urgência usando protocolos médicos e com base nas melhores evidências científicas disponíveis. 



    No caso, o NATJUS identificou três fármacos disponíveis no SUS, são eles, acetato de glatirâmer, teriflunomida e dimetil fumarato, que não foram utilizados pela apelante.



    [...]



    Verifica-se, assim, que, após o tratamento e controle da fase de alta atividade da doença, com medicamentos de alta potência (natalizumabe ou alentuzumabe), o paciente pode ser realocado para qualquer outra linha de tratamento de baixa ou moderada atividade (fármacos de primeira e de segunda linha, tais como acetato de glatirâmer, fingolimode, dimetil fumarato, teriflunomida e betainterferona). 



    Embora o médico que acompanha a parte autora discorde da prática do que ele chamou de ‘descalonamento’, que envolve essa troca terapêutica por drogas de menor eficácia, trata-se de uma possibilidade de tratamento amplamente difundida, pois, conforme consta no parecer técnico, o ‘Consenso da Academia Brasileira de Neurologia para o tratamento da esclerose múltipla também pontua que é aceitável (embora não obrigatório) considerar a mudança de tratamento para um MMCD de menor potência nos casos em que se alcançou uma resposta satisfatória e estabilidade da doença por um período prolongado com MMCDs de maior potência’ (ID 40830917 - p. 7). 



    No caso, o médico assistente da autora consignou em seu relatório de ID 40830900, que, ‘sob o uso do Natalizumab, a paciente permanece bem, assintomática, e sem sinais de atividade da doença’, tendo sido este quadro de estabilidade e controle da doença confirmado no segundo relatório médico (ID 40830939), o que, segundo o parecer técnico, permite a tentativa de tratamento da doença com os fármacos fornecidos pelo SUS, que ainda não foram testados na paciente, não se podendo pressupor a sua ineficácia.



    É certo que a manifestação técnica do NATJUS tem natureza meramente informativa e não vinculativa (art. 3º, I, da Portaria GPR 1.170/18), o que não significa dizer que as informações ali constantes possam ser desprezadas sem análise acurada das suas conclusões, mormente porque direcionadas a cada caso concreto, considerando-se o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), definido pelo Ministério da Saúde, bem como o impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS. 



    De fato, conforme determina o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), incluído pela Lei 13.655/2018, não se decidirá, nas esferas administrativa, controladora e judicial, com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 



    Assim, como bem pontuou o i. Juízo de origem, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento/medicamento, independentemente da análise do custo-benefício e das opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do SUS e deixar outros usuários, com quadros clínicos até mais graves, sem a devida assistência. 



    Por fim, ressalte-se que não se está a dizer que o parecer do NATJUS prepondera sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela orientação terapêutica da paciente, mas que, no caso, foram constatados medicamentos disponibilizados pelo SUS ainda não utilizados, de modo que não restou cumprido o primeiro requisito definido pelo STJ, qual seja, a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS.” (documento eletrônico 8, pp. 5-7)



    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido concluiu não estarem presentes os requisitos necessários ao fornecimento do medicamento pleiteado com apoio no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado na instância extraordinária pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ’tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4.Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.407.949 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2023 — grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1.314.625 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/3/2022 — grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.848 AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/5/2022 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator